Tribunal: STJ
Processo: 0000030-70.2015.4.03.6117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1938159 - SP(2021/0145692-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR E OUTRO(S) - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOSÉ LUIS BOGADO QUEVEDO
CORRÉU
: ADRIANO APARECIDO MENA LUGO
CORRÉU
: VAGNER MAIDANA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EVANDRO DOS SANTOS
CORRÉU
: GILMAR FLORES
CORRÉU
: ALEX CHERVENHAK
CORRÉU
: FELIPE ARAKEM BARBOSA
CORRÉU
: JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA CAMPOS ROSSATO
CORRÉU
: PAOLO SOUZA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ERIBERTO WESTPHALEN JUNIOR
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
CORRÉU
: MAICON DE OLIVEIRA ROCHA
CORRÉU
: MARCOS DA SILVA SOARES
CORRÉU
: ADRIANO MARTINS CASTRO
CORRÉU
: NATALIN DE FREITAS JUNIOR
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO PAIVA
. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO.
LUZ
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
ILEGAL DE
POSSE/PORTE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 167, AMBOS DO CPP; E 50, § 1o, DA
MATERIALIDADE. DESAPARECIMENTO DE
LEI N. 11.343/2006.
VESTÍGIOS.
SUPLEMENTAÇÃO
POR
PROVAS
DIVERSAS
DA
APREENSÃO E PERÍCIA, POSSIBILIDADE.
DO CPP.
ART. 167
PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 156,
AMBOS DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CALCADA EM
ELEMENTOS
DE
NATUREZA
NÃO
REPETÍVEL
E
PROVA
TESTEMUNHAL (JUDICIALIZADA). AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS
Documento eletrônico VDA56110545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb666423-cf59-41b9-9919-fa5af3ca776b

PROBATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA).
INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 40, IV, DA
SÚMULA 7/STJ.
E 2o, § 2o, DA
INCIDÊNCIA
LEI N. 11.343/2006
LEI N. 12.850/2013.
CONCOMITANTE DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA.
PRECEDENTE DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 8o, ITEM 4, DA
CADH. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 387 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA ANALISADA SOB O ENFOQUE VEICULADO NA
APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb666423-cf59-41b9-9919-fa5af3ca776b

RECURSO ESPECIAL No 1938159 - SP(2021/0145692-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR E OUTRO(S) - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOSÉ LUIS BOGADO QUEVEDO
CORRÉU
: ADRIANO APARECIDO MENA LUGO
CORRÉU
: VAGNER MAIDANA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EVANDRO DOS SANTOS
CORRÉU
: GILMAR FLORES
CORRÉU
: ALEX CHERVENHAK
CORRÉU
: FELIPE ARAKEM BARBOSA
CORRÉU
: JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA CAMPOS ROSSATO
CORRÉU
: PAOLO SOUZA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ERIBERTO WESTPHALEN JUNIOR
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
CORRÉU
: MAICON DE OLIVEIRA ROCHA
CORRÉU
: MARCOS DA SILVA SOARES
CORRÉU
: ADRIANO MARTINS CASTRO
CORRÉU
: NATALIN DE FREITAS JUNIOR
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO PAIVA
. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO.
LUZ
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
ILEGAL DE
POSSE/PORTE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 167, AMBOS DO CPP; E 50, § 1o, DA
MATERIALIDADE. DESAPARECIMENTO DE
LEI N. 11.343/2006.
VESTÍGIOS.
SUPLEMENTAÇÃO
POR
PROVAS
DIVERSAS
DA
APREENSÃO E PERÍCIA, POSSIBILIDADE.
DO CPP.
ART. 167
PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 156,
AMBOS DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CALCADA EM
ELEMENTOS
DE
NATUREZA
NÃO
REPETÍVEL
E
PROVA
TESTEMUNHAL (JUDICIALIZADA). AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

PROBATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA).
INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 40, IV, DA
SÚMULA 7/STJ.
E 2o, § 2o, DA
INCIDÊNCIA
LEI N. 11.343/2006
LEI N. 12.850/2013.
CONCOMITANTE DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA.
PRECEDENTE DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 8o, ITEM 4, DA
CADH. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 387 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA ANALISADA SOB O ENFOQUE VEICULADO NA
APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARCIO DOS SANTOS,
fundado no art. 105, III,
e
, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido
a
c
pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região no julgamento da Apelação Criminal n.
0000030-70.2015.4.03.6117, assim ementado (fls.
):
780/781
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO
“PAIVA LUZ”. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS.
CAPUT, C. C.
ART. 33,
O
I E IV, DA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
o,
ART. 40,
LEI N. 11.343/06.
ART. 2
CAPUT, E § 4o, V, DA
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA
LEI N. 12.850/13.
DE FOGO DE USO RESTRITO.
CAPUT, DA
ART. 16,
LEI N. 10.826/03.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
TRANSNACIONALIDADE.
BIS
IN
IDEM.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SEPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS
PODERES. RECURSO DE DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO.
1. É permitida a comprovação da materialidade delitiva de crime de tráfico de
drogas por meio de indícios, quando for impossível a realização de perícia direta
sobre a substância proscrita, consoante os artigos 158, 167 e 239 do CPP.
Precedentes.
2. Materialidade, autoria e dolo referentes aos crimes de tráfico transnacional
de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e integração de
organização criminosa comprovados.
3. Em que pese a procedência de alegações da defesa acerca da indevida
valoração de circunstâncias judiciais, a pena-base pelo crime de integração de
organização criminosa foi fixada no mínimo legal na sentença condenatória
recorrida, de forma que o apelante carece de interesse recursal neste ponto.
4. Os elementos objetivos de transnacionalidade previstos no
o, § 1o, e
art. 1
no
o, § 4o, V, da
não se confundem, porquanto o primeiro
art. 2
Lei n. 12.850/13
refere-se às infrações penais cometidas por uma organização criminosa enquanto
o segundo à própria estrutura da organização. 1nocorrência de bis in idem.
5. A incursão do réu no crime como autor, praticando a ação nuclear do tipo
penal, ou como participe, prestando auxílio crucial para a consumação do crime,
não autorizam o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 1o, do Código Penal.
art. 29,
6. Reconhecida a existência de crimes autônomos e afastada a possibilidade
de consunção do crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito pelos
crimes de tráfico de drogas e integração de organização criminosa, deve-se aplicar
as causas de aumento previstas no
o, § 2o, da
e
1V,
art. 2
Lei n. 12.850/13
art. 40,
da
caso as circunstâncias subjacentes estejam comprovadas.
Lei n. 11.343/06,
7. Não se encontra sob a discrição do juiz (art. 155, CPP) a aplicabilidade de
causas de aumento de pena, caso estejam comprovadas as circunstâncias que as
justifiquem, visto que o agravamento da sanção é medida político-criminal
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

estabelecida pelo legislador e o seu afastamento configura infração ao princípio
constitucional da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal).
8. Recurso de defesa conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido. Recurso ministerial provido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
802/808
Nas razões, a parte recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos de
lei federal: art. 59 do Código Penal; arts. 155, 156, 158, 167 e 387, I e II, todos do
Código de Processo Penal;
§ 1o, da
IV, da
art. 50,
Lei n. 11.343/2006; art. 40,
art. 2o, § 2o, da
e
o, item 4, da Convenção
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 12.850/2013;
art. 8
Americana de Direitos Humanos (fls.
).
814/815
Alega, ainda, dissídio jurisprudencial, invocando divergência quanto à
indispensabilidade de apreensão e perícia para materialidade do tráfico, indicando,
como paradigma, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que
absolveu por ausência de apreensão e laudo toxicológico (fls.
).
816/820
Contrarrazões apresentadas às fls.
o recurso foi
897/921,
admitido na
origem (fls.
).
923/932
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo não conhecimento do recurso especial e, subsidiariamente, pelo
não provimento do recurso (fls.
).
947/962
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal decorrente da Operação
, na qual o Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao julgar apelações,
Paiva Luz
manteve a condenação de Márcio dos Santos pelos crimes do
caput,
o art.
art. 33,
c/c
40, I, da
o,
e § 4o, V, da
e
Lei n. 11.343/2006; art. 2 caput
Lei n. 12.850/2013;
art. 16,
, da
em concurso material, e acolheu o recurso acusatório
caput
Lei n. 10.826/2003,
para reconhecer as majorantes do art. 40, IV, da Lei n.
e
o, § 2o, da
11.343/2006
art. 2
Lei n.
fixando a pena definitiva em 17 anos de reclusão, em regime inicial
12.850/2013,
fechado, além do pagamento de 836 dias-multa.
Nas razões, a parte recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos de
lei federal:
do Código Penal; arts. 155, 156, 158, 167 e 387, I e II, todos do
art. 59
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

Código de Processo Penal;
§ 1o, da
IV, da
art. 50,
Lei n. 11.343/2006; art. 40,
o, § 2o, da
e
o, item 4, da Convenção
Lei n. 11.343/2006 art. 2
Lei n. 12.850/2013;
art. 8
Americana de Direitos Humanos (fls.
).
814/815
Passo, então, ao exame do recurso.
1) dissídio jurisprudencial
No tocante ao dissídio jurisprudencial aventado, a insurgência é
inadmissível, pois não há identidade fática entre o paradigma indicado (AgRg no REsp
n. 1.675.417).
Ora, no caso sob exame, o aresto atacado concluiu no sentido
da possibilidade de suprir a ausência de prova de materialidade mediante apreensão e
perícia por outros elementos de prova, ante o desaparecimento desses vestígios, ou
seja, com base na previsão contida no
do CPP (fl. 756
art. 167
– grifo nosso):
[...]
No que diz respeito ao corpo de delito do crime de tráfico de drogas, noto, de
início, que o laudo pericial n°
-
registra que o exame
281/2013
UTEC/DPF/M11/SP
preliminar de constatação do material em pó de cor branca, com aspecto de
resultou
cinzas, encontrado entre os destroços da aeronave acidentada,
negativo para cocaína (fls.
).
325/361
Verifico ainda que foram realizados exames mais precisos sobre amostras
desse
material
que,
segundo
o
Laudo
n°

4148/2013-

resultaram
negativos
para
cocaína,
NUCR1M/SETEC/SR/DPF/SP,
tetraidrocanabinol e seus derivados, opiáceos, anfetaminas diversas, MDMA e
LSD (tis.
).
362/366
Com efeito, mesmo que não tenham sido encontradas drogas entre os
vestígios deixados no local dos fatos, observo que a norma prevista no
do CPP é inteirada pela regra do
deste mesmo diploma legal,
art. 158
art. 167
que determina: "Não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a
falta".
Perceba-se que, enquanto o
do CPP consagra o raciocínio lógico
art. 158
dedutivo, segundo o qual, a partir de premissas gerais verdadeiras é possível
alcançar conclusão particular necessariamente verídica, o
do CPP encerra
art. 167
o raciocínio lógico indutivo, com o qual, valendo-se de premissas verdadeiras, é
possível chegar a conclusão que pode ser verdadeira.
[...]
Tal circunstância (desaparecimento), no entanto, não se verificou no
acórdão indicado como paradigma, de modo que não diviso similitude fático-jurídica
entre os arestos cotejados, circunstância que afasta o dissídio alegado:
[...]
4. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
colacionados impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.224.813/PR,
em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

2) violação dos arts. 158 e 167, ambos do CPP; e 50, § 1o, da
Lei n. 11.343/2006
Nesse tópico, a tese defensiva é de ausência de prova de materialidade do
crime de tráfico de drogas.
A insurgência é manifestamente improcedente.
Como circunstanciado na análise do tópico anterior, a tese defensiva de
ausência de prova de materialidade, por falta de apreensão e perícia da droga, foi
rechaçada na Corte de origem com base na previsão contida no
do CPP.
art. 167
Tal fundamento está absolutamente alinhado com a orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido da possibilidade de suprir a falta de perícia na
droga por outros elementos de prova ante a constatação de que os vestígios
desapareceram (grifo nosso):
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE
DELITO - EXAME DE CONSTATAÇÃO DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE.
DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS DA DROGA. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício.
2. Em que pese a obrigatoriedade do exame de corpo de delito em
todos os crimes que deixarem vestígios (art. 158 CPP), há que considerar a
exceção disposta no
do CPP: Não sendo possível o exame de corpo
art. 167
de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta.
3. No caso, como bem explicado na sentença e no acórdão, e ora transcritos
no acórdão impetrado (não havendo, assim, supressão de instância como apontou
a defesa), os vestígios do crime foram inteiramente consumidos pelo usuário,
conforme depoimento prestado por ele mesmo, tanto na fase do inquérito quanto
judicial.
4. Dessa maneira, não há que se falar na hipótese de cabimento da revisão
criminal, em que a condenação seria contrária a texto expresso da lei penal (art.
621, I CPP - A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença
condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;), porque não houve violação, como já explicado, ao
do Código
art. 158
Penal.
5. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se
existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC
131.455-MT, ReI. Mirg 'Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
.
2/8/2012)
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
463.822/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2018,
28/9/2018.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
PREVISTO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
1.
NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR
A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. AUTORIA E
MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
EXAME DE CORPO DE DELITO. CONVERSAS TELEFÔNICAS SUFICIENTES A
DEMONSTRAR A COMPRA E VENDA DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. 3. SUBSTÂNCIA PROSCRITA
APREENDIDA
EM
PODER
DE
CORRÉU.
DEMONSTRAÇÃO
DO
ENVOLVIMENTO DE TODOS NA ATIVIDADE DE MERCANCIA. TIPICIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
4.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA EQUIVOCADA. CONCEITO ANALÍTICO DE
CRIME, ELEMENTO SUBJETIVO E ASPECTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL.
ILEGALIDADE FLAGRANTE. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA REDUZIR A REPRIMENDA.
[...]
2. Muito embora o
do Código de Processo Penal estabeleça a
art. 158
indispensabilidade do exame de corpo de delito nos casos de infrações penais que
deixem vestígios, tal exigência não é de ser reclamada como uma necessária
condição para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois o próprio art. 167
do Código de Processo Penal estabelece que, não sendo possível o referido
exame, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá
Com efeito, conquanto não se tenha logrado êxito na
suprir a sua falta.
apreensão de substâncias entorpecentes em poder do paciente, o sentenciante
apresentou substancial conjunto probatório que consubstancia corpo de delito
indireto suficiente a justificar a condenação do paciente pelo delito de tráfico de
drogas, notadamente diante do teor das conversas telefônicas interceptadas, cujo
conteúdo demonstra as atividades de compra e venda de drogas, o que vem
corroborado com as demais provas constantes dos autos.
[...]
(HC n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma,
287.703/ES,
julgado em
DJe de
)
15/5/2014,
23/5/2014.
Não há, pois, nenhuma ilegalidade no acórdão nesse ponto.
3) violação dos arts. 155 e 156, ambos do CPP
Nesse tópico, a defesa do recorrente almeja a absolvição por insuficiência
probatória, aduzindo, em síntese, que o princípio da persuasão racional das provas foi
maculado e que inexiste elementos de prova diretos aptos a demonstrar a efetiva
participação do recorrente nos crimes pelos quais restou condenado.
Eis o que constou do acórdão da apelação acerca dos elementos que
justificaram a condenação do recorrente (fls.

762/771 – grifo nosso):
[...]
5. Da autoria e dolo
A incursão livre e consciente de Márcio dos Santos nos crimes denunciados
também está comprovada.
Em juízo, a testemunha Enio Bianospino, Delegado de Polícia Federal,
isto é,
afirmou que Márcio dos Santos era o líder do grupo de apoio de solo,
daquele grupo de pessoas que prestava segurança para a ação de recebimento
das drogas que eram procedentes do país estrangeiro. Márcio dos Santos foi
identificado porque, no dia confronto, quando do flagrante, alguns aparelhos
celulares foram apreendidos e esses aparelhos foram objeto de investigação mais
aprofundada. Conseguiram identificar, a partir dos contatos desses telefones
abandonados no local do crime, quem eram os seus usuários. Chegaram, então,
Essas duas
à identificação de Márcio dos Santos e Maicon de Oliveira Rocha.
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

pessoas
há cerca de sete ou oito
apareciam já em informações precedentes,
meses antes do confronto, numa denúncia formalizada perante a Delegacia de
Polícia Federal em
A denúncia era no sentido de que
Campinas/SP.
Márcio dos
Santos, Maicon de Oliveira Rocha e Adriano Martins Castro integravam a
organização criminosa que sempre estava prestando apoio de solo para
recebimento de drogas. Adriana chegava um pouco antes para sondar o ambiente
e verificar as condições de segurança, enquanto Márcio dos Santos ia com os
demais integrantes do grupo, liderando, na atividade de segurança para a
traficância. Márcio dos Santos foi preso em flagrante, posteriormente, em
companhia de Felipe Arakem Barbosa ("Porsche Cayman"), em
na
Campinas/SP,
posse de entorpecente. Os celulares encontrados no local dos fatos estavam no
interior de um veículo
que acabou abandonado na pista em razão de ter
VW/Jetta,
ficado preso numa curva de nível. "Daniele Simoni" era namorada de um desses
integrantes do apoio de solo. Se não se engana, tratava-se de namorada ou ex -
mulher de Márcio dos Santos, com que tem uma filha. Foi a partir de tal criança
que identificaram Márcio dos Santos quando do levantamento das informações.
Isso porque essa filha foi mencionada nos diálogos e o seu nome foi comprovado,
por meio de um beneficio assistencial que ela recebia e da sua certidão de
nascimento. Chegaram a Maicon de Oliveira Rocha por meio de "Daniele", que era
amiga da esposa de Maicon. As duas trocavam constantemente informações pelas
redes sociais. Maicon de Oliveira Rocha, apelidado de "Xixi", era um dos
integrantes do grupo de apoio de solo e sempre andava em companhia de Márcio
dos Santos e Adriano Marfins Castro, vulgo "Cu", este preso em flagrante na data
do pouso forçado da aeronave. Marcos da Silva Soares também é um dos
integrantes do grupo de apoio de solo, liderado por Márcio dos Santos ao lado de
Maicon de Oliveira Rocha. Marcos foi surpreendido a poucos metros do local onde
o confronto ocorreu, caminhando à margem da rodovia. Naquele momento,
policiais rodoviários o abordaram e identificaram sua procedência e a maneira
como ele tentava se furtar da ação policial. Adriano Marfins Castro, integrante
também do grupo de apoio de solo, era o indivíduo que, juntamente com Márcio
dos Santos e Maicon de Oliveira Rocha, foi denunciado meses antes na Delegacia
de Polícia Federal em
como pessoa que habitualmente prestava
Campinas/SP
serviços de recepção e transporte por terra de droga. Adriano tentou fugir do local
e, para tanto, solicitou apoio da pessoa que o tinha convidado a participar daquela
ação criminosa. Essa pessoa compareceu no local e o colocou no veiculo, mas
acabou sendo abordada num bloqueio policial que já estava instalado nas
imediações (00:53:20).
O Delegado de Policia Federal afirmou que chegaram à conclusão de
que Márcio dos Santos e Maicon de Oliveira Rocha estavam no VW/Jetta,
porque o primeiro esqueceu ou teve que abandonar o telefone dele no local
Depois,
dos fatos, dentro do veiculo.
quando fizeram toda investigação a
partir dos contatos desse telefone, chegaram à esposa de Márcio, que, por
. Cruzaram essa informação com
sua vez, estava ligada à esposa de Maicon
uma denúncia anônima que já havia chegado a
há seis ou sete
Campinas/SP,
meses antes, na qual Márcio dos Santos e Maicon de Oliveira Rocha apareciam
em fotos juntos, e numa outra foto aparecia Adriano Martins Castro, que foi preso
em flagrante tentando fugir no veiculo de Natalin de Freitas Júnior. Nessa denúncia
constava que Márcio dos Santos era o líder de um grupo que prestava apoio de
solo habitual para o recebimento de drogas no interior paulista. Uma das primeiras
diligências que fizeram foi solicitar autorização judicial para afastamento do sigilo
de dados dos aparelhos, para tentarem verificar quais torres de telefonia esses
telefones haviam trafegado dados. Chamam isso de ERB, Estação Rádio Base.
Essas Estações Radio Base foram identificadas através dos dados enviados pelas
operadoras e, com base neles, fizeram o rastreio do percurso que essas pessoas
fizeram para chegar ao local. Ficou evidente, no cruzamento de dados, que os
telefones que estavam em poder de Adriano e Márcio dos Santos circularam pelo
mesmo trajeto, para chegarem até
Coincidiam exatamente os
Bocaina/SP.
horários e as torres de telefonia por onde veicularam os dados desses telefones.
Tudo indica que, se não estavam no mesmo veiculo transitando pela rodovia,
estavam ao menos em veículos muito próximos (01:20:31).
De sua parte, a testemunha Dagoberto Fracassi Pereira, Agente de
Policia Federal, relatou em juízo que, em referência a Márcio dos Santos, foi
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

protocolizado na Delegacia de
no final de fevereiro de 2013,
Campinas/SP,
um e - mail com informações de traficantes que recebiam grandes cargas de
Essa
droga no interior do Estado de São Paulo, usando farto armamento.
informação também fazia referência a Adriano, preso no dia dos fatos em
e ao indivíduo de prenome Maicon. Um dos telefones mencionados,
Bocaina/SP,
nessa informação protocolizada na Delegacia de
está em nome de
Campinas/SP,
Adriano, que foi preso na data dos fatos. Além disso, um dos telefones
apreendidos no veículo
em
apontava, em sua bilhetagem, o
VW/Jetta,
Bocaina/SP,
contato de "Daniele", ex-esposa ou ex-mulher de Márcio dos Santos e com quem
este teria um filho. Foi por meio desse contato que chegaram até a qualificação de
Márcio. Maicon é associado a Márcio e estava nessa mesma informação de
narcotráfico protocolizada no plantão em
(00:24:16). No mesmo
Campinas/SP
sentido, Eudes Barbosa dos Santos, Agente de Polícia Federal, afirmou em juízo
que:

[..] Márcio dos Santos apareceu em unia denúncia anônima
recepcionada na DPF de Campinas, bem antes dos fatos ocorridos em
Bocaina; ele seria uma pessoa fortemente armada que se incumbiria de
receber carregamento de droga no interior de São Paulo, juntamente
com uma quadrilha que ele integrava; na denúncia constava o telefone
a; também
da mãe de um dos presos no evento de Bocain
se apurou um
número de telefone de contato, no aparelho de telefone apreendido no
veiculo Jetta; esse número de telefone chamou a atenção e foi
monitorado e tinha como usuário a pessoa de Daniele; com as
investigações se descobriu que Daniele havia sido esposa de Márcio
, com quem tinha uma filha em comum; as investigações
dos Santos
apuraram que Márcio havia sido preso com uma quadrilha na região de
Campinas anos atrás, porque, salvo engano, portaria pesado armamento; o
cruzamento das informações nas investigações levou à conclusão de que
Márcio estava no local em
para lá se dirigindo no Jetta
25/09/2013,
apreendido; Maicon de Oliveira Rocha também constava na denúncia
anónima recepcionada na DPF de Campinas como integrante da quadrilha
de Márcio; diligências e cruzamento de informações possibilitaram a
qualificaçd'o de Maicon; a denúncia mencionava que Márcio e Maicon
atuavam juntos e em razão disso se concluiu Maicon possivelmente também
estava em Bocaina, protegendo a chegada da carga de entorpecente;
Marcos da Silva Soares também constava na denúncia como pessoa
encarregada da preservação da pista de pouso; salvo engano, ele foi preso
no dia da operação, em
ou logo após; Adriano Martins de Castro
25/09/2013,
também foi preso em
na pista ou logo após; em realidade tem
25/09/2013
dúvidas se era Adriano Ma r rins de Castro ou Marcos da Silva Soares quem
constava da denúncia anónima acima referida como integrante da quadrilha
de Márcio e Maicon; Adriano, caso tenha sido ele a pessoa mencionada na
denúncia anónima, estaria encarregado de preservar a pista de pouso;
Natalin de Freitas Júnior, salvo engano, é a pessoa que foi encarregada de ir
até Bocaina resgatar as pessoas que permaneceram no local porque não
conseguiram fugir; salvo engano, ele foi o responsável por contratar os
outros indivíduos para fazer o trabalho de preservação da pista de pouso; [..]
a despeito de a DPF de Bauru haver recebido uma denúncia oriunda da DPF
de Campinas, por e-mail, datada de março de 2013, não havia investigação
formal deflagrada em
; nessa denúncia constava possível
Campinas/SP
atuação de Márcio, Maicon que estariam fazendo a recepção de
entorpecentes no interior de São Paulo fortemente armados; na mesma
denúncia, foi mencionado o nome de mais um, mas não lembra se foi
Marcos ou Adriano Martins de Castro; [...] o depoente não sabe quem são
todos os membros da quadrilha de Márcio dos Santos; não lembra se Natalin
foi preso no mesmo fato que originou a pretérita prisão de Márcio dos
Santos, que o depoente mencionou ter ocorrido anos atrás; não se recorda
de haver sido apurada ligação de Natalin com Maicon, Marcos ou Márcio; [..]
não apurou elementos que indiquem que Natalin tenha contratado Márcio,
Maicon e Marcos para atuarem na pista de pouso em
[grifamos;
25/09/2013;
fls.
].
2273/2278
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

Com efeito, as informações prestadas pelas testemunhas encontram
respaldo nos Relatórios de Inteligência Policial n°
(fls.
),
001/2014
136/164
002/2014
(fls.
),
(fls.
) e
(fls.
) e respectivas
307/329
003/2014
528/577
004/2014
606/626
mídias anexas, juntados aos autos apensos n° 0002919- 65.2013.403.6117.
Consta do RIP n°
'14
001/20
que no aparelho celular de terminal (19)
98761-1281, encontrado dentro do veiculo
apreendido no dia dos
VW/Jetta
fatos, está registrado contato com o terminal (19) 98761-1297.
Apurou-se que a usuária do terminal (19) 98761-1297 é Daniele Shnoni,
que manteve um relacionamento amoroso com Márcio dos Santos e com
quem tem uma filha.
Já o RIP n°
atesta que o contato entre Márcio dos Santos e
003/2014
Daniele Simoni era "intenso e constante". Além disso, desvelou-se que o
acusado frequentava a casa de Daniele, em razão da guarda de sua filha
"Gabrielle".
Ainda segundo o relatório, naquela quinzena de investigações (
a
12/02/2014
, chegou ao conhecimento da Delegacia de Policia Federal em
27/02/2014)
a existência de uma denúncia anônima registrada na delegacia
Bauru/SP
congênere de
anterior aos fatos denunciados (fevereiro de 2013).
Campinas/SP,
Destaca-se que os suspeitos de envolvimento nos crimes cometidos, com exceção
de Evandro dos Santos, são oriundos de
inclusive Márcio dos
Campinas/SP,
Santos.
A denúncia guardaria relação com os fatos ocorridos em
eis que
Bocaina/SP,
informa e alerta quanto à possibilidade de carregamentos de drogas serem
recebidos por via aérea, patrocinados por uma organização criminosa — baseada
em
fortemente armada. Dentre os contatos telefônicos apontados,
Campinas/SP,
consta o terminal (19) 9351-1506, de uso de Elza Marcelino Marfins Castro, mãe
de Adriano Marfins Castro, preso no dia dos fatos. Além disso, a denúncia aponta
Adriano Martins Castro como sendo um dos integrantes do grupo "que vai antes e
vigia as pistas (de pouso)". Além disso, a notitia criminis veio acompanhada de
fotos de dois envolvidos, quais sejam, Márcio dos Santos e Maicon (de Oliveira
Rocha).
Aponta o relatório que Márcio dos Santos tem proximidade com Maicon
de Oliveira Rocha. Isso porque, em conversa interceptada entre Daniele
SiM017/ e o interlocutor que se identifica como "Fer", ambos comentam a
dificuldade de Daniele contatar Márcio e, ao final da conversa, "Fer" pede a
Daniele que, caso consiga conversar com Márcio, que peça a ele que deixe
recado com Maicon.
Com a continuidade das investigações, chegou-se também à identificação de
Crislaine Maria da Silva, que manteve relacionamento amoroso com Maicon de
Oliveira Rocha e com quem tem um filho (Maicon de Oliveira Rocha Júnior).
Informações colhidas em fonte aberta (rede social Facebook) indicam que
Crislaine Maria da Silva e Daniele Simoni guardam estreita relação e conversavam
com frequência.
O RIP n°
por sua vez, traz relevantes elementos indicativos de
004/2014,
envolvimento de Márcio dos Santos e Maicon de Oliveira Rocha Júnior nos fatos
criminosos ocorridos em
como demonstram os excertos a seguir:
Bocaina/SP,
[...]
Segue o relatório informando que os terminais telefônicos (19) 99528-5923 e
(19) 99561-3871 eram utilizados por Márcio dos Santos para tratar da execução de
outros crimes, mencionando inclusive o envolvimento de "Xixi", isto é, Maicon de
Oliveira Rocha Júnior, nesses delitos.
Em outros diálogos com uma interlocutora com quem se relaciona ("Estela"),
o réu revela preocupação com o fato de policiais terem abordado o patrão dela e
procura saber o motivo da abordagem.
Tudo indica que o acusado continuava praticando crimes, hipótese
comprovada com a sua prisão em flagrante junto a Felipe
Barbosa em
Ara/cem
quando foram surpreendidos na posse de 2,0 kg de cocaína. Naquela
19/03/2014,
ocasião, ofereceram-se R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos policiais para que não
efetivassem a prisão.
Ressalta-se que cúmplices e pessoas próximas a Márcio dos Santos
passaram a comentar a sua prisão, como demonstra o diálogo travado entre
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

Daniele Simoni e Crislaine Maria da Silva, em qual aduzem a participação de
Márcio e Maicon no evento criminoso de
:
Bocaina/SP
[...]
Analisadas as provas, chega-se à conclusão de que Márcio dos Santos,
como parte integrante de uma organização criminosa, é um dos indivíduos que
prestaram auxilio ao recebimento de droga em
em
com o
Bocaina/SP,
25/09/2013,
uso de vasto arsenal de armas de fogo de uso restrito.
Em primeiro lugar, tem-se que um dos aparelhos celulares apreendido no
local dos fatos tinha registradas ligações telefônicas de "Daniele Simoni", ex-
companheira do réu e com quem reconhecidamente tem uma filha.
As interceptações do terminal telefônico de "Daniele Simoni" revelaram
que Márcio dos Santos guarda relação com outros suspeitos do crime, quais
sejam, Maicon de Oliveira Rocha Júnior e Natalin de Freitas Júnior.
As informações colhidas restaram corroboradas por "denúncia
anônima" recepcionada pela Delegacia de Policia Federal de Campinas/SP,
que indicava a participação de Márcio dos Santos no recebimento de cargas
de droga, oferecendo "proteção de solo", junto a Maicon de Oliveira Rocha
Júnior e Adriano Martins Castro (este último preso em flagrante no dia dos
fatos, quando era resgatado por Natalin de Freitas Júnior).
A referida notitia criminis veio também acompanhada de fotografias de
Márcio dos Santos em companhia de Maicon de Oliveira Rocha Júnior,
comprovando sua proximidade.
Outro elemento a comprovar a proximidade entre Márcio dos Santos e
Maicon de Oliveira Rocha Júnior e o envolvimento dos dois nos fatos ocorridos em
são os constantes contatos de "Daniele Simoni" com "Crislaine Maria
Bocaina/SP
da Silva", ex-mulher deste último.
Em conversas telefônicas, ambas mencionam como Márcio e Maicon
sempre estavam "no rolê" (o que indica envolvimento em crimes, segundo a
Polícia Federal) e o fato de terem sido mencionados na ação penal
promovida em face de "Gordinho" (Natalin de Freitas Júnior) pelos eventos
de
"Daniele" e "Crislaine" referem inclusive à morte do Policial
Bocaina/SP.
Federal Fábio Ricardo Paiva Luciano.
Por fim, a prisão em flagrante de Márcio dos Santos com outro suspeito de
integrar a organização criminosa, Felipe Arakem Barbosa, pela prática de tráfico
de drogas, corrobora as provas de que o acusado se dedica a atividades
criminosas e de que consumou os delitos por quais foi denunciado.
Pela defesa, verifico que as testemunhas ouvidas atestaram álibi, segundo o
qual, no dia dos fatos, o réu estaria na residência de sua namorada "Esteia", em
assistindo a um jogo de futebol entre os clubes Corinthians e
Campinas/SP,
Grêmio.
[...]
Da leitura da fundamentação lançada, não diviso nenhuma ilegalidade no
aresto atacado.
Primeiro, porque a fundamentação lançada não implicou subversão do ônus
probatório.
Segundo a previsão contida no
do CPP admite que elementos de
art. 155
prova não repetíveis, tais como interceptações telefônicas, relatórios de inteligência,
apreensão e perícia de telefones apreendidos, todos sujeitos ao contraditório diferido
ou postergado, subsidiem a convicção do julgador no sentido da suficiência de provas
para a condenação:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NOS
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS.
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

COMPROVAÇÃO DO RECESSO FORENSE, POR MEIO DE DOCUMENTO
IDÔNEO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. LESÃO
CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL. VERBETE 7 DA SÚMULA DO STJ.
1. Os agravos em recursos especiais interpostos por Luccas Augusto
Nogueira Adib Antonio e Luís Felipe Viera Rangel são tempestivos, pois, ao
contrário daquilo que consta no acórdão embargado, há nos autos documento
válido que comprova o recesso forense local. Assim, os embargos devem ser
acolhidos em parte, a fim de corrigir a contradição.
2. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP).
3. O Tribunal de origem entendeu que não era o caso de desclassificação
para a figura típica prevista no
§ 1o, III, do Código Penal (lesões corporais
art. 129,
graves), em virtude dos laudos técnicos que comprovam a natureza gravíssima
das lesões sofridas pela vítima, pois permaneceu incapacitada para as ocupações
habituais por mais de 30 dias, assim como passou a apresentar debilidade
permanente da função mastigatória e deformidade permanente no rosto.
4. Chegar a um entendimento diverso do Tribunal de Justiça, implicaria o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no
julgamento do recurso especial, conforme verbete 7 da Súmula do STJ.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para conhecer
dos agravos em recursos especiais (fls. 1.753-1.763 e 1.765-1.779), mas negar-
lhes provimento.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.114.416/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
7/11/2023,
de
- grifo nosso).
10/11/2023
No caso, além desses elementos, há ainda prova judicializada (testemunhal)
dos policiais envolvidos na investigação, dando conta da efetiva participação do
recorrente nos crimes pelos quais restou condenado.
Nesse cenário, não há falar em violação dos arts. 155 e 156, ambos do
CPP, sendo certo que a pretensão recursal (absolvição por insuficiência probatória)
somente poderia ser alcançada mediante o reexame dos elementos de prova referidos
no aresto atacado, providência essa vedada nos termos da Súmula 7/STJ.
4) violação dos arts. 40, IV, da
e do
o, § 2o, da
Lei n. 11.343/2006
art. 2
Lei n. 12.850/2013
Nesse tópico, a defesa aponta ilegalidade na incidência das majorantes dos
arts. 40, IV, da
e do
o, § 2o, da
aduzindo
Lei n. 11.343/2006
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
que são incompatíveis e que a aplicação concomitante das duas ofende o princípio
da proporcionalidade.
Eis o que constou do acórdão atacado sobre essa questão (fls.
):
776/777
[...]
6.2. Das alegações da acusação
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

Pelo lado da acusação, requer o Ministério Público Federal a incidência das
causas de aumento previstas no
o, § 2o, da
e
IV, da
art. 2
Lei n. 12.850/13
art. 40,
Lei n°
alegando que as armas de fogo apreendidas teriam sido
11.343/06,
utilizadas no âmbito da organização criminosa, para a prática do crime de tráfico
de drogas. Nesse passo, alega inexistir progressividade entre os crimes que
permita a consunção das causas de aumento mencionadas pelo delito do art. 16,
caput, da
Além disso, as três infrações penais por quais o réu foi
Lei n. 10.826/03.
denunciado seriam autônomas, com objetos jurídicos distintos.
Por fim, afirma que as causas de aumento em questão são fruto de política
jurídico-criminal escolhida pelo legislador, de forma que o afastamento das
circunstâncias com fundamento na "desproporção" das penas implica infração ao
principio constitucional da separação dos Poderes (art. 2° da Constituição
Federal).
As causas de aumento foram afastadas pelos seguintes motivos:
[...]
Assiste razão ao Ministério Público Federal.
Com efeito, reconhecida a existência de crimes autônomos e afastada a
possibilidade de consunção, foge aos limites do principio do livre convencimento
motivado (art. 155, CPP) a aplicabilidade das causas de aumento previstas nos
preceitos secundários dos tipos penais em análise, caso as circunstâncias
subjacentes estejam comprovadas.
Em outras palavras, não está sob a discrição do juiz o agravamento da pena
nessas situações, visto que, como bem pontuado pelo órgão ministerial, o
agravamento da sanção é medida político-criminal estabelecida pelo legislador e
seu afastamento configura infração ao principio constitucional da separação dos
Poderes (decisão contra legem).
[...]
Não diviso ilegalidade no aresto.
Ora, a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido da possibilidade
de possibilidade de aplicação concomitante de majorantes, em crimes autônomos,
ainda que verificados num mesmo contexto fático:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO PATAMAR DE 1/5.
POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM NA EXASPERAÇÃO DA BASILAR PARA AMBOS OS CRIMES.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO
I, DO CP. DELITO DE ASSOCIAÇÃO
ART. 62,
PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DO
I, DA
ART. 40,
APLICAÇÃO CONCOMITANTE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
LEI N. 11.343/2006.
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário
em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito
em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou
a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria
da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto
probatório e houver flagrante ilegalidade.
III - Nos termos do
da
a quantidade e a natureza
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente,
são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.
IV - evidenciado que o recorrente exerceu papel de liderança na atividade
criminosa - organizando e dirigindo a atividade dos demais agentes -, deve ser
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

mantida inalterada a incidência da agravante prevista no
I, do CP, sendo
art. 62,
certo que, para adotar conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de
matéria fático-probatória" (AgRg no AgRg no
Sexta
AREsp n. 1.863.470/SP,
Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/3/2022)
V - Não há se falar em bis in idem em relação à causa de aumento pela
internacionalidade (art. 40, I, da
nos crimes de tráfico e de
Lei n. 11.343/2006)
associação para o tráfico de entorpecentes, pois são autônomos, porquanto
a descrição típica de cada um deles se caracteriza por elementares
específicas e distintas, podendo incidir concomitantemente em ambos os
crimes (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Moura
REsp n. 1.406.905/MG,
Ribeiro, DJe de
e
Sexta Turma, Rel. Ministro
7/3/2014;
REsp n. 912.495/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
8/9/2014)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
604.501/SP,
julgado em
DJe de
- grifo nosso).
6/3/2023,
14/3/2023
No caso, as majorantes decorrem de circunstâncias fáticas
autônomas: enquanto a majorante da Lei de Drogas se relaciona ao modo de
execução do delito de tráfico – notadamente o emprego de arma de fogo para
assegurar a prática criminosa –, a causa de aumento prevista na Lei de Organização
Criminosa incide sobre a própria estrutura da associação estável e organizada,
revelando maior periculosidade do grupo.
5) violação do
o, item 4, da CADH
art. 8
Nesse tópico, a tese defensiva é de
verificado entre a elementar
bis in idem
do crime de organização criminosa e a majorante do
I, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
A insurgência, no entanto, é inadmissível, pois essa matéria não foi
abordada no acórdão da apelação, nem mesmo foi suscitada pela defesa em sede de
aclaratórios (fls.
), circunstância que atrai a incidência das Súmulas 282 e
783/788
(falta de prequestionamento).
356/STF
6) violação dos arts. 59 do CP e 387, I e II, do CPP
Nesse tópico, há duas teses recursais: 1) omissão no acórdão da apelação
que deixou de explicitar as circunstâncias que deveriam ser levadas em conta na
aplicação da pena; e 2) ilegalidade no aumento aplicado na dosimetria da pena-base.
A insurgência, no entanto, é manifestamente improcedente.
Colhe-se do acórdão da apelação e daquele exarado no julgamento dos
aclaratórios, que a defesa manifestou inconformismo parcial com a dosimetria da pena
aplicada na sentença, circunscrito ao crime de organização criminosa, cuja pena-base
já tinha sido fixada no mínimo legal (fls.
e 805 – grifo nosso):
774/775
[...]
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

6.1. Das alegações de defesa
De inicio, observo que as alegações da defesa quanto à dosimetria da
pena referem-se somente ao crime de integrar organização criminosa, o que
delimita a extensão da devolução do recurso de apelação a este crime.
No que diz respeito à primeira fase da dosimetria, a defesa pleiteia redução
da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias dos fatos apuradas
seriam inerentes ao tipo penal.
Nesse passo, afirma que a intenção de obter vantagem (ganho patrimonial
ou lucro), as consequências e circunstâncias do crime, a culpabilidade ou maior
periculosidade do agente, tudo seriam elementos inerentes ao crime de
organização criminosa.
Além disso, a sentença teria incorrido em bis in idem, uma vez que a os
antecedentes criminais do apelante teriam sido usados quatro vezes para agravar
a pena, ao serem analisados os seus antecedentes, conduta social, personalidade
e reincidência.
Argumenta que as circunstâncias judiciais referentes à personalidade do
agente e à sua conduta social ensejam punição do réu por suas condições
pessoais (direito penal do autor), e não pelo que fez, o que haveria de ser
afastado.
Em que pese a procedência de parte das alegações da defesa, acerca da
indevida dupla valoração negativa sobre a conduta social, personalidade do
acusado e motivos do crime, verifico que a pena-base pelo crime de integrar
isto é, 3 (três) anos de
organização criminosa foi fixada no mínimo legal,
reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim, impossibilitada a redução da sanção aquém
do mínimo legal, carece a defesa de interesse recursal nesse ponto, de forma que
a pena-base resta mantida tal como fixada na r. sentença condenatória.
[...]
No que concerne à alegação de omissão quanto à dosimetria da pena pelo
crime de tráfico de drogas, reitere-se que as razões de apelação se atêm
, o que pode ser observado nas
unicamente ao crime de organização criminosa
alegações que versam sobre: a obtenção de vantagem econômica como "elemento
nuclear do tipo (cf. artigo 1o, da
" (fl. 412); "a delinquência
Lei n. 12.850/2013)
violenta que circunda uma organização criminosa" (fl. 413); "estrutura" e "meios de
comunicação" como elementos "inerentes ao crime [de organização criminosa}" (fl.
414). Ademais, são constantes as referências a termos no singular, como "pena",
"pena base" (sic), "crime" e "delito".
[...]
Nesse cenário, não diviso ilegalidade.
Ora, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de
controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo
agravante, em homenagem ao princípio da dialeticidade, razão pela qual a Corte
de origem só pode ser instada a se manifestar, em aclaratórios, acerca do que foi
(AgRg no
de
o
efetivamente alegado pela parte na apelaçã
AREsp n. 1.269.851/RS,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
4/9/2018,
17/9/2018
Assim, considerando que a insurgência defensiva, no tocante à dosimetria
da primeira fase, foi analisada sob enfoque suscitado pelo recorrente em seu apelo e
que a pena-base, em relação ao crime de organização criminosa, foi fixada no mínimo
legal, não há falar em violação dos arts. 59 do CP e 387 do CPP.
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA55230442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:44
Código de Controle do Documento: eb07bfff-e517-4f84-b0ce-302ea78a3af8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 1.938.159 / SP
Número Registro: 2021/0145692-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000307020154036117 00025827620134036117 201561170000301
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR E OUTRO(S) - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOSÉ LUIS BOGADO QUEVEDO
CORRÉU
: ADRIANO APARECIDO MENA LUGO
CORRÉU
: VAGNER MAIDANA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EVANDRO DOS SANTOS
CORRÉU
: GILMAR FLORES
CORRÉU
: ALEX CHERVENHAK
CORRÉU
: FELIPE ARAKEM BARBOSA
CORRÉU
: JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA CAMPOS ROSSATO
CORRÉU
: PAOLO SOUZA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ERIBERTO WESTPHALEN JUNIOR
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
CORRÉU
: MAICON DE OLIVEIRA ROCHA
Documento eletrônico VDA56088503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:03
Código de Controle do Documento: 7ce1f841-73c3-40ea-8105-e25a7236d40c

CORRÉU
: MARCOS DA SILVA SOARES
CORRÉU
: ADRIANO MARTINS CASTRO
CORRÉU
: NATALIN DE FREITAS JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:03
Código de Controle do Documento: 7ce1f841-73c3-40ea-8105-e25a7236d40c